Tribunal: STF
Processo: ARE 1375512
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO BILATERAL. PROMOVENTE PORTADORA DE PERDA AUDITIVA BILATERAL MISTA MODERADA. PRÓTESE JÁ FORNECIDA PELO ENTE ESTATAL VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DE FORNECIMENTO PELO ENTE PÚBLICO. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE PRIORIDADE DO MEIO MÉDICO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    I. O bojo da demanda, ora em apreço, versa em aferir se assiste razão ao pleito do apelante em reformar a decisão do Douto Magistrado em primeiro grau que julgou improcedente o pedido autoral em compelir o Estado do Ceará a fornecer aparelho auditivo bilateral, haja vista a condição clínica da autora de perda auditiva bilateral mista moderada. 



    II. Urge ressaltar que o direito à saúde faz parte dos direitos basilares garantidos pela nossa Constituição Federal de 1988, sentinela das garantias sociais e da dignidade da pessoa humana, em seus artigos 196 a 200, sendo: inderrogável, irrenunciável e indisponível. 



    III. O Poder Judiciário, sentinela dos direitos basilares resguardados pela Carta da República, pode, indiscutivelmente, exercer controle jurisdicional sobre atos da administração pública. Indubitavelmente, quando o Poder Político não oferece condições para o acesso da população à saúde e não prova que os recursos são insuficientes para custeá-los, o Poder Judiciário pode ser acionado, de fato, paraque o Estado seja obrigado a oferecer determinados serviços ou benfeitorias aos seus cidadãos, garantindo o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, consoante o Art. 5º, XXXV, da Constituição Brasileira de 1988. 



    IV. Entretanto, cumpre ao Poder Judiciário intervir na esfera aqui julgada tão somente quando houver lesão ou iminência de lesão ao direito fundamental pleiteado, devendo, portanto, respeitar os critérios adotados no meio médico para estabelecer a prioridade de atendimento aos milhares de cidadãos brasileiros que carecem de serviços de saúde. 



    V. Compulsando os autos, constata-se que não houve a negativa do Estado do Ceará em fornecer o aparelho auditivo a requerente, haja vista que a prótese já é fornecida a outros pacientes pelo ente estatal, constando inclusive no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OMP do SUS - SIGTAP. Desse modo, deveria a autora, em posse do laudo médico que afere sua condição clínica, buscar o seu tratamento diretamente com o ente público por via administrativa. Se houvesse a negativa do Estado em prover o aparelho, caberia, indubitavelmente, a intervenção do Poder Judiciário para efetivar a tutela jurisdicional do direito fundamental a saúde, conforme já mencionado. 



    VI. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput e inciso XXXV; 6º e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente